Tribunal: TJMT
Processo: 0017478-71.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017478-71.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCILENE MARIA RODRIGUES - CNPJ: 06.029.538/0001-05 (AGRAVANTE), JUCILENE MARIA RODRIGUES - CPF: 930.670.461-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou, de ofício, a sentença por ausência de fundamentação adequada, relativa à prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o relator anular, de ofício, sentença por ausência de fundamentação, com base no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e na interpretação do Superior Tribunal de Justiça sobre a prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS).

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que exige a delimitação dos marcos temporais na decretação da prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS).

4. A nulidade de sentença não fundamentada está amparada na garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme o art. 93, IX, da CF/88, e no art. 489, § 1o, V, do CPC/2015.

5. A jurisprudência reconhece que a nulidade de sentença por ausência de fundamentação adequada pode ser declarada de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para a decretação da prescrição intercorrente, é necessário fundamentar a decisão judicial com a delimitação dos marcos temporais, especialmente quanto aos períodos de suspensão do processo, o que não foi observado no caso concreto (STJ, REsp 1.340.553/RS).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A nulidade de sentença por ausência de fundamentação adequada pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, especialmente quando se tratar de prescrição intercorrente que carece de delimitação dos marcos temporais."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1o, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

STJ
, AgInt no AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019.

TJ-RS
, Apelação Cível 5000180-14.2010.8.21.0003, Rel. Marilene Bonzanini, 22a Câmara Cível, j. 22.09.2022.

TJ-PB
, Apelação Cível 0043619-51.2010.8.15.2001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. 12.08.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por JUCILENE MARIA RODRIGUES,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 244612178), que anulou, de ofício, a sentença proferida pelo juízo
a quo
, por ausência de fundamentação, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0017478-71.2015.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JUCILENE MARIA RODRIGUES, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 241295729):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICIPIO DE SINOP
em desfavor das partes
EXECUTADAS
.

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda tramita há mais de 08 (oito) anos nesta Comarca, e, a despeito das tentativas e diligências, sobrepõe-se a configuração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante a AUSÊNCIA, até o momento, de SATISFAÇÃO do CRÉDITO EXEQUENDO.

É o Breve Relato. Decido.

“In casu”,
a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “
executio
”.

Com efeito, o Código de Tributário Nacional, em seu artigo 174, dispõe que a ação para a cobrança dos créditos tributários PRESCREVE em CINCO ANOS, contados a partir da data da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, podendo a prescrição ser INTERROMPIDA quando ocorrer alguma das HIPÓTESES previstas em seu PARÁGRAFO ÚNICO, a saber:

“Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor; (antiga redação)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Inicialmente, no tocante ao inciso I, do parágrafo primeiro, do supracitado artigo, cumpre referir que, dependendo do caso, a prescrição se interromperá pela citação pessoal feita ao devedor OU pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

Na situação dos autos, cuida-se de Execução Fiscal
ajuizada em Outubro de 2015.

A Lei Complementar no 118/2005 que alterou o inciso I do art. 174 do CTN entrou em vigor em 09/06/2005, INTERROMPENDO-SE assim, a prescrição, pelo
DESPACHO que determinou a citação em 10/02/2016.

Nessa linha, colaciona-se o seguinte PRECEDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, “
in verbis
”:

“(...) 7.
A Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação efeito interruptivo da prescrição (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.102006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006)
. 8. Destarte, consubstanciando norma processual,
a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso
, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação”.
(STJ, 1a T., AgRg no Ag 1061124/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, out/2010 – grifo nosso).

Ocorre que, desde o despacho que determinou a citação do devedor, até o presente momento, passaram-se mais de
08 (oito) anos
, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamento realizado pelo Exequente, sem a localização de bens para garantia do crédito.

Assim, em que pese ter havido manifestações do credor, o que afasta a inércia da Fazenda Pública, constato que ocorreu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante o TRANSCURSO de PERÍODO MUITO SUPERIOR a CINCO ANOS desde o DESPACHO que determinou a citação do devedor até o presente momento.

Isso porque não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo sem que o processo tenha chegado a lugar algum!

Nesse sentido, eis a confirmação pelos Tribunais Pátrios, inclusive do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exequente.
2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019) 3. A quitação parcial da dívida após o ajuizamento da ação executiva não enseja a extinção da execução, a qual foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em condenação do Apelado em honorários advocatícios. 4. Recurso desprovido. (N.U 0010786-47.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021 – grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO. CAUSA INTERRUPTIVA. ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN, COM REDAÇÃO DA LC No 118/05. INÉRCIA SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO ANTERIOR. Proferido o despacho citatório em momento posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, que alterou a redação do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, o marco interruptivo da prescrição está em tal despacho, e não na citação, interrupção esta que retroage à data da propositura da demanda, na forma do artigo 219, § 1o, CPC/73, então vigente.
Decorridos mais de cinco anos do despacho citatório, sem qualquer atuação útil do credor na tentativa de satisfação do crédito tributário, inafastável a prescrição intercorrente
. Verificando-se, ainda, o decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, atinente aos exercícios de 1993 a 1999, abrangidos em uma das CDAs, antes mesmo da celebração do parcelamento (29.07.2004), inegável o implemento da prescrição direta, a teor do art. 174, caput, e seu par. único, I, CTN, em sua redação original, anterior à LC no 118/05. ( Apelação Cível No 70078459641, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 08/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078459641 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 08/08/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO.
MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS DA PRIMEIRA SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA SE LOCALIZAR BENS. RESULTADO NÃO ATINGIDO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA AÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. "
Não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo, sem que o processo tenha atingido resultado útil."
(TJRS; AC 0037773-50.2015.8.21.7000; Canoas; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck; Julg. 10/04/2015; DJERS 11/05/2015) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00017664120168150000, 3a Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 13-06-2017) (TJ-PB 00017664120168150000 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3a Câmara Especializada Cível – grifo nosso).

E, igualmente, o SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA ao citar o TJMG:

“Nessa toada, o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu
que a falta de efetividade na satisfação do crédito tributário não obsta o transcurso do prazo prescricional, mesmo havendo bens constritos, mas sequer hábeis a efetivarem a execução
: (...) No presente caso, é de se ver que o feito tramita desde 2009, até atualmente, ano de 2020, ou seja, por mais de 11 (onze) anos, sem efetividade. Assim sendo, evidenciada tal situação no caso dos autos,
a conclusão é de que não se há de eternizar o processo de execução, devendo ser declarada a prescrição intercorrente. 5 Portanto, tendo em vista o novo entendimento deste C. Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição intercorrente (Resp Repetitivo n. 1340553/R8), levando em consideração que desde o ajuizamento da presente ação passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que a Recorrida efetivasse constrição patrimonial, requer a Recorrente, com fulcro no art. 927, III, do CPC, a extinção do feito executivo fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)
”.
(STJ - AREsp: 1788818 PR 2020/0297171-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 09/12/2021 – grifo nosso).

Portanto, não se pode ETERNIZAR o PROCESSO EXECUTÓRIO tornando IMPRESCRITÍVEL o CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, por isso, os débitos
sub judice
, estão fulminados pela prescrição intercorrente.

“
Ex positis
”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3o da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT.

SEM HONORÁRIOS, eis que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.532.496/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020 e REsp n. 1.768.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 29/6/2020). III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1892578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)”.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
” (grifos no original)

O ente estadual aduz, em síntese, que “se há largo período de tramitação não foi por inércia da Fazenda Pública, eis que a Fazenda Pública não se manteve inerte emmomento algum durante o curso processual, conforme se vê no decorrer do processo, foram requeridas diversas diligências para satisfação do crédito”.

Ao final, requer a reforma da sentença objurgada e prosseguimento do feito (ID. 241295734).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o julgamento proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi proposta, em
03.11.2015
, em desfavor de JUCILENE MARIA RODRIGUES, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20157055, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 55.613,74 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e setenta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes demandadas (ID. 135726753, p. 13).

Após transcurso processual, sobreveio, no dia 16.08.2024, a sentença, dantes transcrita, que extinguiu o feito executivo, com fundamento na prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento de que “O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa” (grifo nosso).

Nota-se, portanto, que o julgador está obrigado a apresentar, com clareza e exatidão, os motivos que objetivamente o levaram a decidir, na sentença ou na decisão interlocutória, expondo as razões que o conduziram a eleger uma determinada solução na sua tarefa de dirimir conflitos.

No caso, consoante explicitado alhures, a decisão judicial recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, foi proferida de forma consideravelmente genérica,
sem sequer delimitar os marcos interruptivos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571) que foram considerados para a contagem do prazo prescricional, indicando suas respectivas datas.

É imperativo ressaltar a extrema relevância dessa exigência, pois somente mediante a especificação dos termos
a quo
e
ad quem
utilizados pelo juiz singular em seu processo decisório, o autor da ação estará plenamente habilitado a, ao ser intimado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, valer-se dos recursos adequados para impugnar a contagem dos marcos legais mencionados na decisão judicial e demonstrar eventual equívoco no ato judicial impugnado.

Na hipótese, observa-se que a decisão judicial foi
omissa quanto à análise dos marcos temporais consagrados no REsp n.o 1.340.553/RS
.

Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

A propósito, determina o art. 93, IX, da CF,
in verbis:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” (grifo nosso)

Além disso, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo 489, do CPC, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo. Confira-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

(...)

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)” (grifo nosso)

Dessa forma, considerando que o magistrado
a quo
não observou as regras processuais ao proferir o
decisum
vergastado, em especial no que se refere à indicação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação, com fulcro no art. 93, IX, da CF e no art. 489, V, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da jurisprudência pátria, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS UTILIZADOS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.340.553/RS (TESE 4.5) – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DO CASO DOS AUTOS – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
(TJPR, Apelação n.o 0000474-98.2002.8.16.0124, Relator: Des. Marcos Sergio Galliano Daros, 3a Câmara Cível, julgamento em 27.03.2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA CONTAGEM DO PRAZO EXTINTIVO. OBRIGAÇÃO FIXADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO REPETITIVO. VÍCIO RECONHECIDO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO. ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC.

MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE OCORRE QUANDO DECORRIDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAIS CINCO ANOS DA PRESCRIÇÃO. EXECUTADO CITADO PELOS CORREIOS EM 1998. CONCRETIZAÇÃO DA PENHORA EM 2007. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE EM 2011 PARA REALIZAÇÃO DE PRAÇA/HASTA. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
APENAS EM 2018. MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR. SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR CONTA DE MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO SUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. QUESTÕES FIXADAS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

(TJSC, Apelação n.o 0002262-28.1998.8.24.0040, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, data de julgamento em: 05.07.2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS INOCORRÊNCIA SENTENÇA GENÉRICA MOTIVOS INVOCADOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RESP No 1.340.553/RS JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS NULIDADE DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 489, §1o, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2. Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva.

3. Verifica-se, ainda, que os termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, dentre outros, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o decisum vergastado, em especial com a determinação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.o 012090001251, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 01.02.2022, publicação em: 18.02.2022)(grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
ANULO, de ofício, a sentença,
por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, § 1o, IV do CPC, reputando prejudicada a análise do recurso interposto.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que em nenhuma das três situações previstas nos incisos IV e V, do art. 932, do Código de Processo Civil, é permitido ao relator anular, por iniciativa própria, uma sentença de mérito da 1a instância, especialmente quando o decisório não menciona qual acórdão ou súmula do Supremo Tribunal Federal teria sido violado, nem a existência de incidente de resolução de demanda.

Sustenta que a decisão agravada não referencia entendimentos jurisprudenciais e/ou sumulares da Suprema Corte.

Ao final, requer a remessa dos autos “
à respectiva 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste r. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de julgar colegiadamente tanto a decisão monocrática de anulação de ofício como, em caso de provimento do agravo interno, prossiga no julgamento do recurso de apelação interposto contra decisão de 1a instância
”.

Intimado, o ente estadual apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática recorrida.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JUCILENE MARIA RODRIGUES contra a decisão singular
que anulou, de ofício, a sentença proferida pelo juízo
a quo
, por ausência de fundamentação, nos seguintes termos:

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Importa destacar que esta Relatora decidiu pela nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
em decorrência da ausência da indicação dos marcos temporais necessários à extinção do feito, com resolução do mérito, amparado na ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a decisão monocrática fundamentou-se no entendimento pacificamente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)” (grifo nosso)

Por fim, a anulação da sentença sem fundamentação adequada tem base direta na Constituição Federal, conforme seu art. 93, inciso IX, veja-se:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)”
(grifo nosso)

De igual forma, estabelece o art. 489, inciso V, do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

(...)

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)” (grifo nosso)

Na hipótese, observa-se que a decisão judicial foi
omissa quanto à análise dos marcos temporais consagrados no REsp n.o 1.340.553/RS
, pois, como demonstrado, a mera invocação do precedente não é suficiente para constatação do transcurso prescricional.

Logo, tratando-se de nulidade decorrente da violação de garantia constitucional (art. 93, inciso IX, da CF/88), referente à matéria de ordem pública, como é o caso sob análise, cabível seu reconhecimento, de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Em casos análogos, nessa percepção tem se firmado a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NULIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
. INVOCAÇÃO DE MOTIVOS QUE SE PRESTAM A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 489, § 1o, III, DO CPC. - Caso em que os motivos invocados na sentença são aptos a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, pois deixa de analisar as peculiaridades do caso concreto, devendo, em razão disso, ser declarada nula, nos termos do art. 489, § 1o, III, do CPC.-
De mais a mais, a reforçar a tese da nulidade da sentença, por ser genérica, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1340553/RS, fixou o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, o que não foi observado.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELO PREJUDICADO.(TJ-RS - APL: 50001801420108210003 ALVORADA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 22/09/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2022)” (grifo nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA SEM DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS QUE FORAM APLICADOS NA CONTAGEM DO PRAZO. MATÉRIA DECIDIDA EM CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RESP. No. 1340553/RS.
SENTENÇA GENÉRICA. NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE NO ART. 932, V, B, DO CPC
. DADO PROVIMENTO DO APELO. - "O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
"(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

(TJ-PB 0043619-51.2010.8.15.2001, Relator: DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 12/08/2019, - Não possui -)” (grifo nosso)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por JUCILENE MARIA RODRIGUES, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024